Tribunal: STF
Processo: HC 231045
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.8.2023, por Victor Matheus Campos de Souza, advogado, em benefício de Ruggere Gonçalves de Souza Oliveira, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.6.2023, indeferiu liminar requerida no Habeas Corpus n. 831.450/MG.



O caso



    2. O paciente foi acusado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), preso em flagrante e processado pelo juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Criminais de Barbacena/MG (fl. 3, e-doc. 3).



    Tem-se nos autos:



    “Em detida análise dos autos, constata-se haver sido a custódia flagrancial do paciente convertida em prisão preventiva pela suposta prática do delito capitulado no art. 33 da lei 11.343/06, vez que, durante patrulhamento policial, os castrenses avistaram o paciente juntamente com outro indivíduo em uma motocicleta e, por apresentarem atitude suspeita, abordaram os ocupantes. Realizada busca pessoal fora arrecadado em posse do paciente um tablete de maconha. Ato seguinte, após suposta autorização expressa do acusado, os militares dirigiram-se à sua residência, local onde fora encontrado 02 (duas) barras de substância análogas a maconha, 06 (seis) tabletes de substância análogas a maconha, 03 (três) porções de substância análogas ao crack, 20 (vinte) pedras de substância análogas ao crack, a quantia de R$ 13,00 (treze reais), 01(um) aparelho celular, 01(uma) balança de precisão, sacos plásticos transparentes comumente utilizados para a embalagem de drogas, 01(um) papel contendo anotações que, em tese, são referentes à traficância e, por fim, 01 (uma) faca contendo resquícios de entorpecentes (ADPF à ordem 03). As substâncias apreendidas totalizaram 563,81g (quinhentos e sessenta e três gramas e oitenta e uma centigramas) de maconha e 21,97 (vinte e uma gramas e noventa e sete centigramas) de cocaína. (Exame Preliminar às fls.11/18 – PDF único)” (fls. 4-5, e-doc. 3).



    3. A prisão em flagrante do paciente foi homologada pelo juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Barbacena/MG, no auto de prisão em flagrante n. 5002847-73.2023.8.13.0056, nestes termos:



    “(...) no que tange ao aspecto formal, inexistem irregularidades por considerar: apresentado a autoridade policial foi o preso, cuidando a mesma autoridade de ouvir o condutor, as testemunhas e o próprio preso, expedindo-se a nota de culpa na forma da lei, sendo a prisão comunicada ao juiz competente, remetendo-se o auto de prisão em flagrante;



    - os fatos narrados amoldam-se perfeitamente em figura típica descrita na Lei de Drogas_Lei 11.343/2006 de 23 de agosto de 2006;



    - preso em flagrante quando transitava com substância análoga a maconha e armazenava substâncias semelhantes a maconha e crack, além de objetos comumente utilizados na prática de tráfico de drogas;



    ASSIM, não há que se falar no presente em prisão ilegal, acrescentando-se que a AUTORIDADE POLICIAL e seus agentes têm o dever de prender quem se encontra em flagrante delito, não sendo obstáculo para tanto o princípio da presunção da inocência consagrado na CARTA MAGNA. POR CONSEGUINTE, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE RUGGERE GONÇALVES DE SOUZA OLIVEIRA, QUALIFICADO ALHURES” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    4. Na audiência de custódia, em 17.3.2023 no Processo n. 5002847-73.2023.8.13.0056, o juízo da Primeira Vara Criminal de Barbacena/MG converteu a prisão em flagrante em preventiva, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “Isto posto, com fulcro no inciso II do artigo 310 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de Ruggere Gonçalves de Sousa Oliveira, qualificado alhures, em prisão preventiva eis que presente os requisitos e pressupostos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, bem assim revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Expeça-se o mandado de prisão em desfavor do autuado, encaminhando-o à autoridade competente para cumprimento imediato, com prazo de validade de 20 (vinte) anos. Desta decisão dar ciência pessoalmente ao preso”.



    5. Com a pretensão de revogação da custódia cautelar, foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.0000.23.073518-5/000 no Tribunal estadual. A ordem foi denegada pela Segunda Câmara Criminal, nos termos desta ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MODIFICAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DAS PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE NULIDADES MANIFESTAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DOS TÓXICOS ARRECADADA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    - Havendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva, consideram-se eventuais ilicitudes superadas, tendo em vista a modificação do título prisional. 



    - Em sede de crime permanente afigura-se legítima a busca domiciliar realizada sem a exibição de mandado judicial, mormente em se considerando as fundadas suspeitas dos policiais, bem assim a suposta autorização expressa do paciente para entrada dos militares em sua residência.



    - Sendo o habeas corpus instrumento de cognição sumária, o qual não admite o revolvimento do caderno probatório, inviável se afigura a análise intensa e vertical da tese defensiva relativa à ilegalidade das provas colhidas nos autos. 



    - A gravidade e censurabilidade da conduta justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, mormente em se considerando a quantidade de substância tóxica arrecadada, encontrando-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.



      - As circunstâncias pessoais do paciente, ainda que lhes sejam inteiramente favoráveis, não autorizam, por si sós, a concessão da ordem” (fl. 1, e-doc. 3).



    6. Contra esse julgado a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 831.450/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.6.2023, o Ministro Messod Azulay Neto indeferiu o requerimento liminar, requisitou informações ao Tribunal e juízo de origem e encaminhou os autos ao Ministério Público:



    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de RUGGERE GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Depreende-se dos autos que o ora Paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem, ressaltando que: ‘No caso vertente, a censurabilidade e a gravidade da conduta, reveladas pela quantidade de entorpecentes apreendidos, justificam o decreto prisional, inexistindo situação de constrangimento ilegal’ (fl. 65).



    Neste writ, alega a Defesa, em linhas gerais, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar do Paciente, sustentando a existência de ilegalidade, apontando que: ‘os Policiais entraram em sua residência sem determinação da justiça, e sem autorização do morador, e sem fundadas razões, de modo que, não possui a gravação de áudio-vídeo da autorização do proprietário da residência’ (fl. 13).



    Requer a revogação da segregação cautelar e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o breve relatório.



    Decido.



    No caso em tela, o pedido de liminar se confunde com o mérito da impetração, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo deste writ (AgRg no HC 348.622/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/3/2016).



    Por estes motivos, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao Juízo a quo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    7. Esse o ato apontado como coator objeto no presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o paciente Ruggere Gonçalves de Souza Oliveira está sofrendo constrangimento ilegal (...)”, anotando que “o flagrante se deu de modo ilícito desde o início, de maneira que a prisão é ilegal, devendo ser imediatamente relaxada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que o juízo sentenciante “ateve-se apenas à gravidade do delito, ou seja, a garantia da ordem pública. A Autoridade Coatora não demonstrou fatos concretos que demonstrem o periculum libertatis, o que caracteriza falta de fundamentação e suprime o direito à liberdade provisória (Art. 5º, LXI e Art. 93, IX, da CF-88), bem como afronta diretamente os Art. 315 e 381, III, do CPP, impondo a concessão da liminar e da ordem. Os fatos a princípio apontados sequer restaram demonstrados quando do oferecimento da denúncia” (fl. 8, 
e-doc. 1).



    Ressalta que, “em nenhum momento[,] o condenado foi flagrado na mercancia de entorpecentes – entregando/fornecendo, ou qualquer dos verbos descritos no caput, do artigo 33, da Lei de nº 11.343, e como corolário, não há lesividade ao bem jurídico aqui tutelado – ‘saúde pública’, como também, não era alvo de investigação alguma, conforme comunicação de serviço pelos policiais, ou seja, não tinha nenhuma investigação preliminar” (fl. 10, e-doc. 1).



    Salienta que “os Policiais entraram em sua residência sem determinação da justiça, e sem autorização do morador, e sem fundadas razões, de modo que, não possui a gravação de áudio-vídeo da autorização do proprietário da residência. Em síntese, a prisão do paciente se deu de maneira ilegal, visto que a sua casa foi violada, ferindo o artigo 5º inciso XI da CF, pois, os Policiais entraram sem seu consentimento, e sem o consentimento de seu pai, ou seja, o proprietário do imóvel. Aduzem os Policiais que Ruggere autorizou a entrada, o que não aconteceu. Cabe ressaltar que não tem provas que o morador da residência de fato autorizou a entrada, até mesmo porque, não havia motivos para o mesmo autorizar a entrada na residência de seu pai” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma “a ilegalidade na prisão em flagrante, por estar amparada na invasão domiciliar sem fundamento, sem consentimento e sem ordem judicial, assim sendo, houve nulidade da apreensão dos entorpecentes em razão da inviolabilidade, de modo que, os Policais adentraram na residência de Ruggere sem elemento plausível, embasando somente na droga apreendida em sua posse, sendo essa para seu consumo, portanto, não houve uma demonstração efetiva para a entrada não autorizada dos policiais” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, possui trabalho lícit[o] e residência fixa, bem como, em caso de eventual condenação, faz jus ao previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, e a quantidade de droga não afasta o tráfico privilegiado” (sic, fl. 32, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “1- Estribado nos fatos e fundamentos delineados em linhas pretéritas, pede-se, o deferimento do pleito liminar formulado em sede de habeas corpus para o relaxamento da prisão com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Ruggere Gonçalves de Sousa;



    2- Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, pelo relaxamento da prisão por invasão de domicílio sem fundadas razões, e sem a gravação áudio-vídeo do morador, ou seja, sendo provas ilícitas, que seja concedido ao paciente a revogação da prisão preventiva com as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, tal como, o monitoramento eletrônico, cumulada com as demais, visto que não houve fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, sendo de maneira genérica, não havendo fundamentos idôneos, bem como, o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, possui trabalho lícita e residência fixa, bem como, em caso de eventual condenação, faz jus ao previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, e a quantidade de droga não afasta o tráfico privilegiado.



    3- Todavia, pugna-se pela concessão da liminar e no julgamento colegiado de mérito que seja mantida a decisão favorável, por ser essa a medida mais equânime no caso retratado nesses autos, com o intuito de sanar o imenso constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo. 



    4- Caso necessário, seja concedido o presente Habeas Corpus de Ofício” (fls. 31-32, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no Habeas Corpus 831.450/MG, cujo objeto é a denegação da ordem pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Habeas Corpus n. 1.0000.23.073518-5/000.



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Incide, na espécie, a súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    10. Ademais, este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    11. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, este Supremo Tribunal tem admitido o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    12. Pretende-se, neste habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente. Os argumentos seriam ofensa à inviolabilidade de domicílio quando da prisão em flagrante e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, admissível para a superação da súmula n. 691 do Supremo Tribunal, é de se anotar que o paciente teve sua prisão decretada preventivamente para garantia da ordem pública (caput do art. 312 do Código de Processo Penal). 



    Considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. As decisões antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, do qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 172.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar 
(HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. (...) III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021). 



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    14. Sobre a alegação de ilegal invasão de domicílio, tem-se que a questão não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no ato coator, o Habeas Corpus n. 831.450/MG, nem há demonstração de plano de que o alegado pelo impetrante possa prevalecer. 



    Assim, para que se pudesse apreciar e decidir sobre o alegado haveria supressão de instância e necessidade de reexame do acervo fático-probatório, o que não é juridicamente admissível em habeas corpus.



    Ademais, como realçado antes, a jurisprudência dste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE: PONDERAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância. 2. O Supremo Tribunal Federal admite o agravamento da pena em razão da reincidência, não entendendo haver ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida. 3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2014).



      “’HABEAS CORPUS’ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO DO RELATOR PROFERIDA COM APOIO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – INCUMBE, AO IMPETRANTE, O ÔNUS PROCESSUAL DE PRODUZIR ELEMENTOS DOCUMENTAIS CONSISTENTES E PRÉ-CONSTITUÍDOS DESTINADOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO WRIT CONSTITUCIONAL – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do habeas corpus, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Se se revelasse lícito ao impetrante agir per saltum, registrar-se-ia indevida supressão de instância, a qual não pode, nem deve ser apreciada em sede de agravo regimental, sob pena de evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes” (HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, 
DJ 21.6.2011).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora